Tribunal: STF
Processo: HC 236270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2023, por Rodrigo Correa Godoy, Alexandre Mascarin Francisco e Daniel Fernandes Minharo, advogados, em benefício de Paula Grasiele Matias Lopes, contra decisão pela qual o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 29.11.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 872.430:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão de fls. 153-157.



    Consta dos autos que a paciente cumpre pena em regime semiaberto pela prática do crime disposto no artigo 171, caput, do Código Penal.



    Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que ‘é mãe de uma criança de 2 anos de idade, que depende exclusivamente dos cuidados da paciente (seja pela tenra idade, seja principalmente por estar sob aleitamento materno exclusivo), e não foi condenada por crime violento, tampouco contra a própria filha.’ (fl. 14).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação”.



    2. Os impetrantes asseveram ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alegam que a paciente, condenada pela prática do delito de estelionato à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, teria direito a concessão de prisão domiciliar.



    Afirmam ser a paciente “mãe de uma criança de menos de 2 anos de idade, que ainda está em aleitamento materno, juntando declaração de médica pediatra atestando que a presença da genitora era indispensável aos cuidados da infante”, sendo aplicável, na espécie, a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 e o art. 318 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão de medida liminar para que seja deferida a colocação da paciente em prisão domiciliar até a apreciação do writ pelo D. Colegiado.



    (…) requer o deferimento da medida cautelar e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para deferir a prisão domiciliar à paciente Paula Grasiele Matias Lopes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar ter sido denunciada a paciente por estelionato, pois, “entre os dias 14 a 20 de novembro de 2018, nas dependências da empresa ‘Inovare Turismo’, situada na Rua São João, n.º 1.296, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca, PAULA GRASIELE MATIAS, qualificada e indiciada às fls. 29 e 81/84, obteve, para si, de forma continuada e em face de pessoas maiores de 60 (sessenta anos) de idade, vantagem ilícita no importe de aproximadamente R$26.950,00 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta reais), em prejuízo de Fátima Benedita Avansini Godoy (61 anos), Aristides Aguiar Godoy (71 anos), Roberson Thomé Godoy (33 anos), Luzia Thomé Godoy (67 anos), Sandra Maria Zampieri (53 anos), Edivanir Soares Miranda Pereira (58 anos), Tania Sarquiz Vitti (68 anos), Maria Vilda de Oliveira Santin (76 anos), Gezuel Notaro (82 anos), Nely Aparecida Godinho (77 anos), José Sergio Aguiar Godoy (63 anos), Claudia Sarchis (67 anos), Shirlei Célia Anibal Rigitano (70 anos), Conceição Aparecida Pedro de Moraes (80 anos), Maria Antonieta Polli (62 anos), Marilene Rodrigues da Silva Chequito (70 anos), Honorato Nardeli Ruiz (84 anos), a quem induziu em erro mediante artifício abaixo descrito.



    Segundo se apurou, Paula era proprietária da empresa ‘Inovare Turismo’ e, com a finalidade de locupletar-se em prejuízo alheio, passou a ofertar fraudulentamente pacotes de viagens”.



    Em 27.2.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP condenou a paciente pela prática do delito de estelionato, tipificado no caput do art. 171 do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade. Essa condenação foi mantida em segunda instância, com o desprovimento do recurso de apelação criminal da defesa. O título penal condenatório transitou em julgado em 1º.6.2023, tendo sido determinada a expedição de guia definitiva para a execução definitiva da pena em 1º.6.2023.



    6. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória e a iminência da execução definitiva da pena, a defesa da paciente postulou na origem a concessão da prisão domiciliar, indeferido em 17.7.2023 pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ. Ressaltou, então, o magistrado a existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto imposto na sentença condenatória:



    “(...) A premissa, no entanto, é que a benesse somente seja concedida aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto, o que não é o caso dos autos, eis que a executada foi condenada, em definitivo, a cumprimento de sua pena em regime semiaberto.



    É bem verdade que a jurisprudência vem admitindo a colocação de preso definitivo em regime domiciliar mesmo quando se trate de cumprimento de pena de regime mais gravoso. Ocorre que para tal, necessária a demonstração de situação de excepcionalidade hábil a afastar a legislação de regência.



    A Defesa sustenta sua pretensão no fato de a executada ser mãe de uma filha menor, mas em momento algum indica situação especial hábil a tornar inaplicável a legislação de regência. O juízo desconhece por completo as condições da prole que, de acordo com a certidão de nascimento, tem pai conhecido.



    Entender que a prisão domiciliar deva se concedida de forma indiscriminada apenas pela condição de a condenada ser mãe, seria reconhecer que, independentemente de sua condição pessoal e do crime praticado, sua conduta reste IMPUNE.



    Melhor seria, nesse contexto, o reconhecimento, pelo legislador, de que a conduta de mulheres mães não é culpável. Ao menos isso pouparia do Estado do ônus de processar pessoas que jamais sofreriam qualquer punição.



    Não havendo, portanto, fundamento fático válido para a concessão do benefício (completo desamparo dos menores), fica o pedido de prisão domiciliar INDEFERIDO.



    2. Conforme informação prestada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, há vaga disponível para inclusão automática do sentenciado no cumprimento da pena privativa de liberdade imposta no regime prisional inicial semiaberto, em estabelecimento penal adequado. Tal fato afasta, no particular, a incidência da regra jurídica constante da Súmula Vinculante n. 56, editada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 18.7.2023:



    “(...) Inexiste na decisão atacada quaisquer dos vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. A parte pretende, em verdade, a rediscussão de matéria devidamente enfrentada, de onde se conclui que os embargos possuem nítido e indevido caráter infringente.



    Anote-se que o juízo procedeu à leitura das peças da defesa – como é seu dever -, mas grita o que a defesa não especificou, que é a composição familiar da menor, que conta com pai conhecido, conforme certidão de nascimento.



    Outrossim, embora o juízo tenha buscado evitar a questão do aleitamento materno, já que se trata de condição individual de cada criança, impõe nesta oportunidade registrar que a criança conta com dois anos de idade, não sendo crível que se alimente exclusivamente de leite materno. De ordinário, temos que crianças a partir dos seis meses de idade introduzem em suas dietas alimentos outros além do leite materno.



    Mais, desnecessário acrescentar”.



    O indeferimento do pedido de prisão domiciliar para a paciente foi mantido em segunda instância, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2185896-82.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) não se trata de presa provisória, sucedendo que nem mesmo é aplicável aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, em ‘habeas corpus’ coletivo, que beneficia mulheres preventivamente presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência.



    Não bastasse, não se demonstrou a ausência de parente que possa cuidar da criança ou de que a presença da paciente seja imprescindível para os cuidados da filha.



    É que, contando a criança, atualmente, com 2 anos e 4 meses, e considerando que a partir dos 6 meses, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério da Saúde indicam a iniciação da introdução alimentar, era preciso prova robusta e circunstanciada a indicar o porquê da situação excepcionalíssima, do que aqui não se tem notícia.



    Tampouco há prova pré-constituída no sentido de que a amamentação da filha da paciente não seja possível no estabelecimento prisional.



    Aliás, o art. 89 da Lei nº 7.210/1984 prevê que os estabelecimentos penais destinados a mulheres deverão ser dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, além de creche para abrigar as crianças”.



    Essa decisão foi confirmada com a prolação da decisão objeto do presente habeas.



    7. Diferente do alegado pelos impetrantes, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente.



    Inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para indeferimento da prisão domiciliar, foi ressaltado, na espécie, não ter sido demonstrada “ausência de parente que possa cuidar da criança ou de que a presença da paciente seja imprescindível para os cuidados da filha” e que, “contando a criança, atualmente, com 2 anos e 4 meses, e considerando que a partir dos 6 meses, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério da Saúde indicam a iniciação da introdução alimentar, era preciso prova robusta e circunstanciada a indicar o porquê da situação excepcionalíssima, do que aqui não se tem notícia”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, 
DJe 15.3.2023).



    8. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando urgência e prioridade na apreciação deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a proximidade do recesso forense e a circunstância da filiação demonstrada. Cuidado de mãe não se substitui, não havendo alguém que possa conferir o mesmo tratamento humano, quando em situação ordinária. Somente se admite, assim, o afastamento materno de criança de tão tenra idade em casos excepcionais previstos na legislação. A solução do caso precisa ser apresentada pelo órgão judicial competente com urgência e prioridade.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora